Tribunal: TJBA
Processo: 8017891-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017891-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CONDOMINIO MIRANTE DO CANDEAL

Advogado(s)
:
EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA, JOAO VICTOR PEDROSA RABELO TORRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE DE CONDOMÍNIO. BLOQUEIO UNILATERAL PELO BANCO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando que o Banco Bradesco S/A liberasse o acesso à conta bancária do Condomínio Mirante do Candeal, anteriormente bloqueada pela exigência de registro da convenção condominial no Cartório de Registro de Imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência imposta pelo banco de registro da convenção condominial no Cartório de Registro de Imóveis como condição para liberação do acesso à conta bancária do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica entre banco e condomínio configura típica relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com todas as obrigações dele decorrentes, notadamente o dever do fornecedor de assegurar adequada execução do serviço contratado.

4 - Configura falha na prestação do serviço a imposição unilateral pelo banco de condição não acordada previamente nem legalmente exigível, consistente no registro da convenção condominial no Cartório de Registro de Imóveis para liberação do acesso à conta bancária.

5 - O registro da convenção condominial não é requisito imprescindível à existência do condomínio edilício, sendo, portanto, dispensável à abertura ou movimentação de conta bancária, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

6 - A exigência revela-se desproporcional e desarrazoada, especialmente quando o condomínio já mantinha relacionamento bancário regular, com movimentações financeiras essenciais ao funcionamento da administração condominial.

7 - O valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e em consonância com os critérios do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sendo proporcional à complexidade da demanda e ao trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a sentença do Juízo a quo, com majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 3.500,00, por força do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8017891-11.2022.8.05.0001
,
em que é Apelante
BANCO BRADESCO SA
e parte Apelado,
CONDOMINIO MIRANTE DO CANDEAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente